Tribunal: TJMT
Processo: 0001477-54.2011.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001477-54.2011.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: ALDORI REBISKI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 36080062):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO. A teor do artigo 206, §5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. “A ação de execução da Cédula Rural prescreve em 03 anos (art. 70 da LUG). Assim, prescrita a Cédula não há como conservar a obrigação do aval que somente subsiste pelo valor e tempo em que for cartularmente responsável. A par disso, reconhece-se a ineficácia do aval, bem como a ilegitimidade passiva do avalista para atuar na presente ação.(...)” (N.U 0011225-49.2012.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 0001477-54.2011.8.11.0045, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 04/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos (ID 48800481).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Com o desprovimento da apelação, deve ser sanada a omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ED n. 0001477-54.2011.8.11.0045, Relatora: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 01/07/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de: “inocorrência da prescrição intercorrente vez que os autos não permaneceram em inércia por mais de cinco anos, prazo efetivo para reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, sendo de rigor a reforma do v. Acórdão prolatado com determinação de retorno dos autos à primeira instância para que então seja dado regular andamento à Execução de Título Extrajudicial”.
Recurso tempestivo (ID 52101486).
Contrarrazões (ID 52828474)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, do CC, ao argumento de: “inocorrência da prescrição intercorrente vez que os autos não permaneceram em inércia por mais de cinco anos, prazo efetivo para reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, sendo de rigor a reforma do v. Acórdão prolatado com determinação de retorno dos autos à primeira instância para que então seja dado regular andamento à Execução de Título Extrajudicial”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). Ao sentenciar o feito, o MM. Juíz sentenciante que reconheceu a ilegitimidade passiva dos fiadores, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão do autor e julgou improcedente a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Denota-se que no caso, o Juízo a quo reconheceu a prescrição, por entender não ter havido o impulsionamento devido. Como o vencimento da dívida buscada em juízo, por meio do rito ordinário, remonta a data de 05/05/2006, consoante lançado na inicial, é certo que a citação válida do devedor principal só ocorreu em 28/11/2018, quando transcorrem-se mais de 12 (doze) anos.
(...). Na hipótese dos autos, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão prescreve em 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 206, §5o do Código de Civil. Assim, considerando o vencimento final da dívida ocorrido em 05/05/2006, a pretensão foi fulminada pela prescrição consumativa em 05/05/2011. Portanto, quando da perfectibilizarão da citação válida do requerido, tal prazo já havia se esvaído, de modo que a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral deve ser mantida”. (ID 36080062).
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x